Tribunal: STF
Processo: RHC 209321
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Alberto Silva Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 672.443/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de trinta e dois anos e vinte e dois dias de reclusão, pela prática de quatro roubos majorados, furto simples, tráfico de drogas e homicídio simples (fl. 34, vol. 1).



    Em 10.2.2021, o juízo do Primeiro Juizado da Vara de Execuções Criminais Regional de Novo Hamburgo concedeu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa (fls. 19-20, vol. 1).



    3. Em 27.5.2021, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5046959-02.2021.8.21.7000/RS, interposto pela acusação, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO REFORMADA. 



    Embora com a nova redação do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei n.° 10.792/03, tenha sido dispensada a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, a Súmula 439 do e. STJ admite tal prova conforme as peculiaridades do caso, desde que fundamentada. In casu, verifica-se que o apenado possui em seu histórico carcerário duas fugas (registra mais de seis meses como foragido) e notícia de prática de novo delito enquanto esteve foragido, de modo que evidencia que o reeducando não possui condições momentâneas para usufruir do regime semiaberto. Ainda, é de importante relevância constar, que o agravado foi condenado pela prática delitos de roubos majorados (quatro incidências), de furto simples, de tráfico de drogas e de homicídio simples, devendo, este, portanto, ser submetido ao exame criminológico, diante da gravidade dos delitos cometidos. Embora o apenado pudesse ter aprendido com a falta e corrigido suas atitudes com o passar do tempo, tenho que, no caso específico, onde se tem notícia de cometimentos de fuga e de novo delito quando esteve foragido, deve-se avaliar com maior precisão o requisito subjetivo do detento, avaliação que só pode ser realizada por meio do exame criminológico, não exclusivamente pelo atestado de conduta carcerário. Desse modo, inviável o deferimento da progressão de regime. Decisão reformada. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 38, vol. 1).



    4. Em 8.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5046959-02.2021.8.21.7000/RS, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 672.443/RS, com requerimento de medida liminar.



    Em 14.6.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (vol. 5). 



    Em 19.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, desproveu o agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’



    2. No caso dos autos, a Corte de origem exigiu o exame criminológico prévio à apreciação do pedido de progressão de regime, com base em fundamentação idônea, qual seja, a necessidade de se avaliar com maior precisão o requisito subjetivo do detento, diante do cometimento de faltas disciplinares graves durante o cumprimento de pena (duas fugas).



    3. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 14).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, alegando o recorrente que o “TRIBUNAL DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO, MESMO HAVENDO ESCLARECIMENTO DE QUE ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA NÃO SERÃO REALIZADOS OS EXAMES, BEM COMO QUE MESMO APÓS A PANDEMIA FINDAR HÁ DÉFICIT DE FUNCIONÁRIOS APTOS A REALIZAREM TAL EXAME” (sic, fl. 6, vol. 17).



    Assevera que, “ao submeter Carlos à avaliação psicossocial que não pode ocorrer nesse momento, é violado seu direito à progressão, que, diga-se de passagem, foi analisado, fundamentado e concedido pelo Juízo da Execução” (fl. 7, vol. 17).



    Argumenta que, “face a evidente ocorrência de flagrante ilegalidade, bem como a desnecessidade de qualquer dilação probatória, a comprovação de impossibilidade de realização de exame psicossocial em Carlos e a inexistência de distinguishing em relação a precedente IDÊNTICO, que concedeu a ordem e sanou a ilegalidade suportada, é de ser conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional” (fl. 10, vol. 17). 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “a) LIMINARMENTE, seja reconhecida a desnecessidade de realização do exame criminológico ou pela fundamentação genérica (baseada na gravidade abstrata dos delitos) utilizada pelo Tribunal a quo, que o recorrente seja mantido no atual regime (sem que seja regredido ao fechado), até o julgamento do mérito do presente recurso; 



    b) No mérito, o CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, garantindo-se ao recorrente a permanência do regime correto (sem que seja regredido ao regime fechado); 



    c) Ainda, considerando que a realização de sustentação oral é imprescindível para a análise do julgamento do caso em testilha e de total interesse desse procurador, bem como de Carlos, requer a inclusão do presente Recurso Ordinário Constitucional em pauta telepresencial, possibilitando o direito de sustentação oral” (fl. 12, vol. 17).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vols. 27 e 32). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie em exame, ao apreciar o Agravo em Execução Penal n. 5046959-02.2021.8.21.7000/RS, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a progressão de regime deferida pelo Tribunal de origem e condicionou a análise do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos e a Guia de Execução Penal, disponibilizada no site do Tribunal de Justiça, observo que o apenado foi condenado à pena total de 32 anos e 22 dias de reclusão, pela prática dos dos crimes de roubos majorados (quatro incidências), de furto simples, de tráfico de drogas e de homicídio simples. 



    Encontrava-se o agravado cumprindo pena em regime fechado quando, em 10/02/2021, o Juiz de Direito do 1° Juizado da VEC Regional de Novo Hamburgo, deferiu a progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto. 



    Essa é a decisão hostilizada, a qual merece reforma, dado que não há o que falar em progressão de regime sem a devida verificação das condições pessoais do apenado, que, neste caso, não pode se limitar ao atestado de boa conduta carcerária.



    Em que pese modificado o disposto no art. 112 da LEP, deixando de exigir a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão do beneficio, com previsão de que basta apenas que o apenado ostente bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, a Súmula n° 439 pelo Superior Tribunal de Justiça, admite tal procedimento, pelas peculiaridades do caso, desde que fundamentada. 



    Ademais, não há como dizer que para a implementação do requisito subjetivo bastaria o atestado de boa conduta carcerária porque os arts. 5°, 8° e 9° da LEP continuam em vigor e permitem a realização do exame criminológico para a concessão da benesse.



    In casu, verifica-se que o apenado possui em seu histórico carcerário duas fugas (registra mais de seis meses como foragido) e notícia de prática de novo delito enquanto esteve foragido, de modo que evidencia que o reeducando não possui condições momentâneas para usufruir do regime semiaberto. Ainda, é de importante relevância constar, que o agravado foi condenado pela prática delitos de roubos majorados (quatro incidências), de furto simples, de tráfico de drogas e de homicídio simples, devendo, este, portanto, ser submetido ao exame criminológico, diante da gravidade dos delitos cometidos. (…)



    Por fim, embora o apenado pudesse ter aprendido com a falta e corrigido suas atitudes com o passar do tempo, tenho que, no caso especifico, onde se tem noticia de cometimentos de fuga e de novo delito quando esteve foragido, deve-se avaliar com maior precisão o requisito subjetivo do detento, avaliação que só pode ser realizada por meio do exame criminológico, não exclusivamente pelo atestado de conduta carcerário. (…)



    Frente ao exposto, voto por dar provimento ao recurso do Ministério Público, para que a decisão agravada seja reformada e o apenado seja submetido ao exame criminológico” (fls. 34-37, vol. 1).



    8. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e concluiu ausente ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Não obstante as razões expendidas neste recurso, a decisão monocrática se mostra escorreita, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, cumpre destacar que não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’ 



    Referido entendimento é objeto da Súmula 439/STJ (‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’). (…)



    Na hipótese sob exame, o Tribunal de origem cassou a decisão que deferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto, determinando a realização de exame criminológico às seguintes considerações: (…)



    Da leitura do trecho do voto condutor acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem cassou a progressão de regime deferida pelo Juízo a quo, determinando a realização do exame criminológico, com base em indicação de fundamentos idôneos, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, diante do cometimento de faltas disciplinares graves durante o cumprimento de pena (duas fugas).



    Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. 



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada” (fls. 3-6, vol. 15).



    9. Diferente do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem analisou as especificidades do caso concreto, para indeferir o pedido de progressão de regime, apresentando fundamentos idôneos.



    Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade tida como coatora, de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, no qual verificada o cometimento de faltas disciplinares graves pelo acusado durante o cumprimento de pena (duas fugas), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte. 3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 45.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.743-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    “Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes. 2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça). 3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.604-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 40.068-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora